Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1008272-17.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TABAPORÃ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Edna Marques Ferreira
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000356-75.2010.811.0094, referente à ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Edna Marques Ferreira, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante e determinou o regular prosseguimento da execução, com a expedição de RPV e/ou precatório.
Inconformado, o apelante busca a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que, diferentemente do que afirma o magistrado de piso, é cabível a exceção de pré-executividade para rever a aplicação da multa diária, já que se trata de matéria de ordem pública.
Defende, também, o desacerto da decisão objurgada ao aplicar a multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, apenas à Procuradoria Geral do Estado, posto que “quem tem a atribuição de fazer cumprir a obrigação de fazer imposta no acórdão é o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, pois é esta Secretaria a competente para implantar o pagamento de pensão mensal.”
Assevera que, na linha da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende de intimação pessoal do devedor, uma vez que compete à parte adimplir a obrigação e não ao seu patrono.”
Alega a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do direito e a lesão grave e de difícil reparação.
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, roga pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja conhecida a exceção de pré-executividade e afastada a aplicação de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Verifica-se que, na origem, o Estado de Mato Grosso apresentou exceção de pré-executividade em face da decisão de primeiro grau, que determinou a intimação da parte executada para que efetivasse a implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício, sob pena de multa diária, fixada no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), defendendo, o excipiente, a impossibilidade de aplicação de multa diária na presente hipótese.
Por seu turno, ao analisar a exceção, o magistrado a quo a rejeitou nos seguintes termos:
“(...) Desse modo, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução/cumprimento, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...)
Com isto, tem-se que no presente caso, não tendo a parte excipiente alegado vício de ordem pública, não se enquadra nos aludidos pressupostos da exceção de pré-executividade, pois a fundamentação está sedimentada na inocorrência de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial acerca da implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício.
Além disso, verifica-se dos autos que a referência da multa diária está consubstanciada em uma advertência no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, o que não ocorreu no feito, visto que a implementação da pensão estava sendo regularmente
processada em sede administrativa e dependendo ainda de vários fatores documentais exclusivos da parte exequente. Vale ressaltar também que o cálculo do débito exequendo está regularmente homologado, sendo que inexiste multa diária constante no memorial, inclusive inexiste decisão proferida nos autos reconhecendo qualquer descumprimento da parte executada e/ou aplicação/fixação de tal multa diária.
Desse modo, conclui-se pela impossibilidade de tais matérias serem enfrentadas em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual deixo de analisa-las, devendo o excipiente eleger a via adequada para tanto – se for o caso ainda.
Ante o exposto, forte nos fundamentos alhures, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por oportuno, determino o regular prosseguimento da execução, notadamente acerca da expedição de Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, atentando-se ainda ao cálculo regularmente homologado nos autos.” (Id. 126610196).
Nesse aspecto, entendo, a princípio, que, conforme exposto pelo magistrado de piso, houve apenas a referência da multa diária como forma de advertência no caso de descumprimento da ordem judicial, e não a sua incidência, até mesmo porque o julgador possui discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para alcançar o cumprimento da decisão, da mesma forma que possui discricionariedade para revogá-la quando desnecessária.
Além disso, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, nesta primeira abordagem dos autos, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, porquanto não se mostra suficiente para demonstrar tal requisito a alegação genérica de que “a qualquer momento, a agravada pode executar multa diária, tendo em vista a decisão que determinou a sua inclusão.”
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há que se falar, portanto, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Aliás, em casos que tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência do periculum in mora, apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo, na forma pretendida pelo agravante.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o efeito suspensivo pretendido.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado